Tribunal: TJBA
Processo: 8060402-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060402-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: ZELIA SILVA DO NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 3º, §6º, DO DECRETO LEI 911/1969. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs recurso contra decisão monocrática que extinguiu o processo de Busca e Apreensão, por ausência de constituição válida da mora. 2 A decisão impugnada reconheceu que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira, por meio de aviso de recebimento (AR), não foi bem-sucedida, uma vez que a correspondência foi devolvida com a anotação "não procurado". 3. O recorrente alega quebra da boa-fé objetiva pela parte agravada e defende a regularidade da constituição da mora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial, não entregue ao devedor no endereço constante do contrato, foi suficiente para constituí-lo validamente em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, exigindo-se a comprovação da notificação do devedor. 5. A Súmula 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", exigindo-se a notificação do devedor no endereço indicado no contrato, sendo dispensada a entrega pessoal 6. Na presente hipótese, a notificação não foi entregue no endereço contratual, tendo sido devolvida, o que inviabiliza a constituição da ré em mora. 7.A ausência de comprovação da constituição da mora acarreta a nulidade do processo de Busca e Apreensão, conforme pacificado no STJ (AgRg no AREsp 501.962/RS; AgRg no AREsp 578.559/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 9. Tese de julgamento: "A constituição válida da mora é requisito indispensável para o desenvolvimento regular da ação de Busca e Apreensão, devendo ser comprovada a notificação extrajudicial recebida no endereço do devedor, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060402-56.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada ZELIA SILVA DO NASCIMENTO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .